Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-94.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – ARRENDAMENTO RURAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Sentença de parcial procedência e de improcedência da reconvenção – Inconformismo do réu – Acolhimento em relação à sucumbência – Término do contrato de arrendamento – Renovação automática – Prazo legal de 5 anos – Decreto-Lei 59.566/66 em seu art. 13, inciso

Ementa:
APELAÇÃO – ARRENDAMENTO RURAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Sentença de parcial procedência e de improcedência da reconvenção – Inconformismo do réu – Acolhimento em relação à sucumbência – Término do contrato de arrendamento – Renovação automática – Prazo legal de 5 anos – Decreto-Lei 59.566/66 em seu art. 13, inciso II, alínea "a" – Norma cogente de observância obrigatória – Reconvenção – Diferença de medição da área arrendada – Contrato de arrendamento mantido por mais de 10 (dez) anos sem insurgência do arrendatário – Aplicação dos princípios da supressio e surrectio – Sucumbência que deve ser carreada à parte autora que não respeitou os prazos legais em relação à notificação – Princípio da causalidade – Sentença reformada em parte apenas no tocante à sucumbência sem modificação do resultado, mantido no mérito pelos seus fundamentos – Recurso parcialmente provido.